Tribunal: STF
Processo: RE 446996
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL.
1. A correção
monetária e os juros moratórios em liquidação de sentença têm
natureza infraconstitucional e serão aferidos pelo juízo a quo por
ocasião da execução. Precedentes.
2. Embargos de declaração
recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.